Tribunal: STF
Processo: Rcl 80051
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. PRETENSÃO RECURSAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 27.5.2025, por Lorrayne de Paula Rocha Teixeira, contra ato do juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da comarca de Ubá/MG. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante relata ser “mãe de dois filhos menores de idade, ambos portadores de TEA e TDAH (conforme documentos anexos), demandando cuidados maternos constantes e especializados” (fl. 2, e-doc. 2).



    Afirma que “a autoridade coatora indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, argumentando existência de situação excepcionalíssima e insuficiência probatória acerca da imprescindibilidade da Reclamante aos cuidados das crianças, mesmo diante de elementos comprobatórios juntados” (fl. 2, e-doc. 2).



    Alega que “a presente Reclamação busca assegurar a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, notadamente no HC Coletivo nº 143.641/SP, que estabeleceu como regra a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres gestantes, puérperas, ou mães de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiência, salvo hipóteses excepcionalíssimas” (fl. 3, e-doc. 2). 



    Sustenta que “não há nos autos comprovação de que a Reclamante tenha praticado atos que efetivamente caracterizam situação excepcionalíssima a afastar a aplicação do entendimento do STF, como bem demonstrado, uma vez que a mesma apenas conversou com seu esposo através de aplicativo de Whatsapp e, por isso, teve sua prisão preventiva decretada” (fl. 4, e-doc. 2).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) O conhecimento e processamento da presente Reclamação, com a concessão da medida liminar para determinar a imediata substituição da prisão preventiva da Reclamante por prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP; 



    b) No mérito, a confirmação da medida liminar e a procedência da Reclamação, assegurando a autoridade da decisão proferida no HC Coletivo nº 143.641/SP; 



    c) A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender pertinentes; 



    d) A intimação do Ministério Público para manifestar-se, nos termos legais” (fl. 4, e-doc. 2).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da comarca de Ubá/MG teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio, para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    No caso em exame, as instâncias antecedentes negaram o pedido de prisão domiciliar da reclamante. O pedido de revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, colocação em prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da comarca de Ubá/MG (e-doc. 9). Impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a ordem foi denegada (e-doc. 4). O habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido (e-doc. 8) e, interposto recurso dessa decisão, ainda não foi julgado.



     A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    6. Para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao indeferir o requerimento de prisão domiciliar, o juízo da Vara Criminal e de Precatórias Criminais da comarca de Ubá/MG assentou:



    “Consoante se extrai da decisão que decretou a custódia cautelar, há elementos concretos e individualizados a justificar a prisão dos acusados, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, que envolve suposta associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, com atuação estruturada, divisão de funções entre os agentes e indícios de envolvimento em delitos patrimoniais graves. 



    As investigações revelaram que os acusados mantinham diálogo contínuo sobre a atividade ilícita, inclusive com a acusada Lorrayne atuando na vigilância e apoio logístico das ações delitivas, alertando sobre a movimentação policial e tratando do recebimento de bens oriundos de roubo como compensação. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar o Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.25.134701-9/000, impetrado em favor da acusada Lorrayne, reconheceu a legalidade da prisão preventiva, ressaltando a estrutura estável da associação criminosa, a reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    No tocante ao pedido de prisão domiciliar, o STF, no julgamento do HC 143.641/SP, de fato, fixou entendimento no sentido de que mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiência sob sua guarda devem, como regra, ter a prisão preventiva substituída pela domiciliar. Todavia, a própria decisão ressalva hipóteses excepcionais, como a prática de crimes com violência ou grave ameaça contra os descendentes, ou outras situações excepcionalíssimas — como a presente — em que a genitora age diretamente na prática criminosa, na companhia dos próprios filhos menores, o que, a toda evidência, vulnera a proteção integral à criança prevista no art. 227 da Constituição Federal. 



    Além disso, não restou demonstrado que Lorrayne seja a única responsável pelos cuidados das crianças, sendo certo que a alegação de incapacidade dos familiares para prestar os cuidados necessários não foi acompanhada de prova idônea, conforme exige o parágrafo único do art. 318 do CPP” (e-doc. 9 - grifos nossos).



    7. Consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante por domiciliar. Foi considerada a periculosidade da reclamante, realçada por indícios de que integra associação criminosa com o companheiro: “Cléverson seria o responsável pela coordenação das ações criminosas, comando da distribuição das drogas e interlocução com terceiros interessados na atividade ilícita, enquanto Lorrayne atuava na vigilância da presença policial no bairro, avisando o companheiro sobre movimentações suspeitas e auxiliando na logística do comércio de entorpecentes” (fls. 2-3, e-doc. 5).



    O pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido por não preencher a reclamante os requisitos para a concessão desse benefício, tendo sido enfatizado que “a genitora age diretamente na prática criminosa, na companhia dos próprios filhos menores” (fl. 3, e-doc. 9).



    Essa circunstância impõe cautela especial para o deferimento de prisão domiciliar, pois o que se há de considerar é o interesse das crianças. A decisão que beneficia a mãe e põe em realce a sua condição de guarda e educadora descombina com situações de prática criminosa habitual, sobretudo envolvendo os filhos. Não se comprova o resguardo o interesse dos menores pela presença da reclamante, impondo-se, na espécie, quadro diverso do descrito na inicial da presente reclamação. 



    8. Pelo exposto, ausente comprovação de afastamento do quadro posto no habeas corpus n. 143.641 ou de descumprimento do que nele definido como paradigma, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora